Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão ao ID 24670449, de minha relatoria em que, em sede de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, indeferi a liminar postulada e mantive a decisão do magistrado a quo (ID 85863084 dos autos originários) que, em sede de cumprimento de sentença requerido por ELIZABETE APARECIDA BONETTI e OUTROS rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. A executada/recorrente alega que, após o indeferimento da liminar, o juízo de piso ordenou o bloqueio, via Sisbajud, de conta bancária de sua titularidade, em 13/04/2021, no valor de R$32.316,79 (trinta e dois mil trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos). Assim, requer seja reconsiderada a decisão e seja deferido o efeito suspensivo parcial para obstar o levantamento, em favor dos agravados, das quantias que entende ainda controversas, de R$5.181,45 (cinco mil cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao depósito realizado em 15/10/2019, bem como de R$32.316,79 (trinta e dois mil trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), bloqueado em 13/04/2021. Sem razão, contudo. Conforme fundamentado na decisão em que indeferi a liminar postulada, ao que tudo indica, a Contadoria Judicial promoveu a atualização do valor remanescente devido aos exequentes/agravados nos exatos termos da sentença e da decisão de ID 73059650 dos autos originários, oportunidade em foram levados em consideração os depósitos realizados nos autos pela parte executada, ora agravante, chegando-se ao valor final informado, de R$32.316,79 (trinta e dois mil trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos). Dessa forma, ao menos por ora, revela-se correto o bloqueio do valor supracitado de R$32.316,79. Portanto, não se vislumbra, neste momento processual, excesso de valor a ser restituído à executada/agravante na quantia de R$5.181,45 (cinco mil cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Assim, no caso, pretende o agravante, por via transversa, a reforma da decisão por meio de pedido de reconsideração, que não tem condão de suspender o prazo para interposição do recurso cabível e nem é o instrumento adequado para confrontar suas irresignações. Logo, nada a prover quanto à petição de ID 25006478, razão pela qual, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pelos próprios fundamentos, anteriormente esposados. Aguarde ou certifique a Secretaria o transcurso do prazo, pois o pedido de reconsideração não interrompe/suspende o prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.